Tribunal: TJPA
Processo: 0807579-18.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807579-18.2022.8.14.0005

APELANTE: JOAO BOSCO MORAES DE ALMEIDA, JOAO DAMASCENO GOMES LISBOA, JOAO DOS SANTOS, JOAO EDINALDO LIMA FERREIRA, JOAO GONCALVES DA SILVA, JOAO GONCALVES TAVARES, JOAO LACERDA DE JESUS, JOAO PAULO SANTOS DE BRITO, JOAO TIAGO PINHEIRO, JOELMA TENORIO MONTE, JOSE ADENISON VIEIRA DOS SANTOS, JOSE AILTON LOUZADA DA SILVA, JOSE ALAERCIO BATISTA FURTADO, JOSE ANTONIO CARDOSO DE SOUZA, JOSE ANTONIO FERNANDES PASTANA, JOSE ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, JOSE BENAION POMBO, JOSE CARLOS BARBOSA DOS SANTOS, JOSE DE CARVALHO WANZILER, JOSE DE SOUZA FERNANDES, JOSE DO CARMO PASTANA VIEIRA, JOSE DO SOCORRO DOS REIS LOBATO, JOSE DUARTE PENA, JOSE EVERALDO DO ESPIRITO SANTO, JOSE FERREIRA PACHECO, JOSE HAILTON GAMA BRILHANTE, JOSE HORIS SILVA, JOSE IVAN GAMA BRILHANTE, JOSE LACERDA DA FONSECA, JOSE LEUDO CARVALHO GARCIA, JOSE LINDOMAR GUABIRABA RIBEIRO, JOSE MARIA CARDOSO RABELO, JOSE MARIA FREITAS DE ALBUQUERQUE, JOSE MARIA LOUSADA DA SILVA, JOSE MARIA MEDEIROS, JOSE MARIA PANTOJA, JOSE MARIANO BRAGANCA DOS SANTOS, JOSE MEDEIROS CARDOSO, JOSE NILDO FURTADO DO NASCIMENTO, JOSE PIRES BRILHANTE, JOSE SILVA DA SILVA, JOSE VIANA PORFIRIO, JOSUE DE OLIVEIRA SANTOS, JULIO SERGIO CORREA DA SILVA, KATIA GEOVANE DE ALMEIDA OLIVEIRA, LAERCIO NASCIMENTO GOMES, LUCELIA LACERDA SILVA, LUCIENE GONCALVES VIANA, LUCIMIRA PINHEIRO GONCALVES, MANOEL BENEDITO PADILHA MENDONCA, MANOEL DAS GRACAS GONCALVES BARBOSA, MANOEL DO SOCORRO LOPES MOURAO, MANOEL GONCALVES VIANA, MANOEL JARDEL SERRAO DOS SANTOS, MANOEL JOSE MACIEL CALDAS, MANOEL JOSE SILVA PEREIRA, MANOEL LUCIO FARIAS DE MORAES, MANOEL MATIAS DE ARAUJO, MARIA DAS GRACAS CORREA PENA, MARIA DE FATIMA FURTADO PANTOJA, MARIA DE FATIMA MOREIRA FERNANDES, MARIA DE JESUS BARBOSA DE JESUS, MARIA DE JESUS MARTINS PRIMAVERA, MARIA DE JESUS MORAES COSTA, MARIA DE NAZARE BATISTA, MARIA DE NAZARE MENDONCA PIMENTEL, MARIA DO CARMO SOUZA DE ARAUJO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MEDEIROS TORRES, MARIA DO SOCORRO FONSECA DE ASSUNCAO, MARIA FRANCINEIDE MAGALHAES PANTOJA, MARIA FRANCISCA DOS SANTOS CONCEICAO, MARIA GONCALVES DA SILVA, MARIA INEZ SOFIA DE SOUZA, MARIA JOELMA PANTOJA DE LEAO, MARIA JOSE DE SOUZA VIANA, MARIA JOSE RODRIGUES MOURAO, MARIA JOSE SERAFIM RODRIGUES, MARIA LUDOVINA PADILHA MENDONCA, MARIA MUNIZ DE ARAGAO, MARIA RAIMUNDA CARDOSO TENORIO, MARIA RAIMUNDA PROGENIO DE ALMEIDA, MARIO SERGIO DE SOUZA VIANA, MEIRINALDO BAHIA ROSARIO, NIVALDO JOSE SAMPAIO DA SILVA, ODAIR JOSE DE SOUZA PANTOJA, ODNO RONALDO GONCALVES DOS SANTOS, OSVALDO GONCALVES SOARES, RAIMUNDA ARAUJO DA FONSECA, RAIMUNDO BENEDITO DA SILVA GUIMARAES, REGINALDO SALOME DE LIMA, ROSANA BENAION CAMARAO, ROSILDA GAMA DE ARAUJO, RUBERVALDO PALHETA GONCALVES, SARA FELIX DE ANDRADE, SEBASTIAO DE ALMEIDA PANTOJA, SEBASTIAO FERREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS, SEBASTIAO PEREIRA MONTEIRO, SEBASTIAO PUREZA DA SILVA, SERGIO SOUZA DE LIMA, SONIA MARIA MARQUES PINHEIRO, SONIA MARIA PANDILHA BAIA, VALDIRENE MUNIZ DE ARAGAO, VALERIA DA SILVA FERREIRA, VIVALDO ARAUJO MARTINS, WELITON PAULO CORREA DOS SANTOS, JOSE DOMINGOS CARDOSO LOPES, MARIA FRANCISCA MOREIRA FRANCA

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0807579-18.2022.8.14.0005

APELANTE: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA e OUTROS;

ADVOGADOS:

OMAR ELIAS GEHA E ELZA MAROJA KALKMANN

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE E ARLEN PINTO MOREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TERMO INICIAL FIXADO PELA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO (TEORIA DA ACTIO NATA). DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Apelação cível interposta por pescadores e ribeirinhos contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais supostamente decorrentes da instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II- A imprescritibilidade reconhecida pelo STF (Tema 999) limita-se às ações voltadas à recomposição do meio ambiente, não alcançando pedidos de indenização por danos individuais, os quais estão sujeitos ao regime prescricional do Código Civil.

III- A pretensão indenizatória por danos individuais decorrentes de dano ambiental submete-se ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do CC.

IV- O termo inicial da prescrição segue a
teoria da actio nata
, contando-se da ciência inequívoca dos danos, ocorrida em 2016, quando finalizado o enchimento dos reservatórios e iniciada a operação da UHE Belo Monte.

V- A continuidade dos efeitos do dano não caracteriza novo fato gerador, não sendo apta a renovar ou prorrogar o prazo prescricional.

VI – A alegação de renúncia tácita à prescrição não procede, pois, os pagamentos e compensações financeiras realizados decorreram de imposições administrativas do licenciamento ambiental pelo IBAMA, não configurando reconhecimento voluntário do direito.

VIII -
Recurso conhecido e negado provimento
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, a qual julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do direito de ação da parte autora.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0807579-18.2022.8.14.0005

APELANTE: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA e OUTROS;

ADVOGADOS: OMAR ELIAS GEHA E ELZA MAROJA KALKMANN

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE E ARLEN PINTO MOREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA
.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
João Bosco Moraes de Almeida e outros
em face de sentença de piso que julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do direito de ação da parte autora.

O processo judicial iniciou-se com uma Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor da empresa Norte Energia S.A.

Os autores alegaram que a instalação e operação da Usina Hidrelétrica de Belo Monte ocasionaram severos impactos socioeconômicos e ambientais na região, afetando a atividade pesqueira e a subsistência das comunidades ribeirinhas.

Requerem a responsabilidade objetiva por parte da empresa.

Pleitearam reparação correspondente a 100 salários-mínimos a título de danos morais, além de lucros cessantes no valor de 1 salário-mínimo mensal até a recomposição da pesca prevista para 2024.

Em manifestação (ID 17735803) os autores sustentaram a desnecessidade de desmembramento e inocorrência de prescrição. Acerca desta, relatou-se que caráter contínuo dos danos, que se renovam com o tempo, faz com que eventual prescrição não atinja o fundo do direito, mas somente as prestações anteriores ao ajuizamento da ação.

O Juízo de origem proferiu sentença (ID 17735806), destacando que, em que pese ser demanda cuja causa de pedir esteja relacionada a dano ambiental, há de se analisar qual é o prazo prescricional e seu termo inicial.

Nesse sentido, em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que não se aplica a tese de dano ambiental contínuo, mas sim o prazo prescricional de 3 anos cujo termo inicial é a data em que se tomou conhecimento inequívoco do fato e da extensão de seus danos

Diante disso, reconheceu-se a prescrição da pretensão autoral, considerando como marco inicial fevereiro de 2016, quando concluído o enchimento dos reservatórios e realizado o primeiro teste da Unidade Geradora 01.

Além disso, aduziu que existiriam nos autos, procurações de grande parte dos litisconsortes, com assinaturas de quase 10 (dez) anos atrás, pelo que se pressupõe já naquele momento a existência da demanda e que os autores, desde a época, já sofriam os prejuízos que os levaram a provocar o Poder Judiciário, todavia, por desídia, não teriam provocado no prazo certo

Assim, concluiu que a parte autora ter exercido o seu direito à ação de reparação civil até fevereiro de 2019, porém este feito somente foi ajuizado em 27/11/2022.

Portanto, extingue-se feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A parte autora interpôs recurso de apelação (ID 17735811) reiterando que
a inocorrência de prescrição. Alegam que os danos socioambientais e econômicos provocados pela instalação e operação da UHE Belo Monte possuem caráter contínuo e permanente, atingindo diretamente a pesca artesanal e a subsistência das comunidades ribeirinhas.

Destacam que o próprio EIA-RIMA reconhece que os prejuízos à pesca perdurariam até cinco anos após a instalação da última turbina, em 2019, o que projeta efeitos até 2024, razão pela qual não seria correto fixar 2016 como marco inicial da contagem prescricional, posto que essa data foi quando ocorreu mero teste da turbina e da casa de força da Usina.

Ressalte-se, ainda, que novos danos podem ser identificados para além dos cinco anos do término da obra, que justificam novos pedidos de indenização.

Além disso, defendem que, diante da ausência de prazo específico para ações indenizatórias desse tipo, deveria incidir o prazo decenal do art. 205 do Código Civil, e não o trienal. Ressaltam ainda que a própria empresa recorrida teria reconhecido os danos e firmado compromissos de reparação com pescadores, o que configuraria renúncia tácita à prescrição e confissão/ reconhecimento da ocorrência de dano.

A Norte Energia apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 17735816) afirmando que os autores trouxeram argumentos distintos da inicial, uma vez que não teria ocorrido qualquer menção a continuidade dos efeitos dos danos, trazendo tal tese apenas em sede de apelação, o que ensejaria em inovação recursal.

Sustenta que não houve danos contínuos capazes de estender o prazo prescricional. Ao contrário, as ocorrências de mortandade de peixes registradas em 2016 foram pontuais, decorrentes do processo de enchimento e do comissionamento da usina, monitoradas pelo IBAMA e prontamente mitigadas pela empresa com protocolos de salvamento e projetos ambientais específicos.

A defesa ressalta que estudos e relatórios técnicos demonstram não haver interrupção na atividade pesqueira, tampouco redução significativa da ictiofauna atribuível exclusivamente à usina. Pelo contrário, os monitoramentos ambientais e o Projeto de Incentivo à Pesca Sustentável apontaram manutenção da diversidade de espécies, além de aumento da receita dos pescadores em alguns períodos em razão da valorização do pescado.

Rechaça-se, ainda, a alegação dos apelantes de que teria havido renúncia tácita ao prazo prescricional em virtude de tratativas para compensação financeira. Segundo a empresa, os pagamentos de R$ 20.000,00 feitos a pescadores cadastrados em 2022 decorreram de condicionantes do licenciamento ambiental.

Diante disso, requer-se a manutenção da sentença de 1º grau, com o reconhecimento da prescrição e a improcedência dos pedidos indenizatórios.

O Ministério Público, em parecer (ID 23037150), pugnou pelo desprovimento da apelação.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

­­­­­­­­

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0001712-59.2014.8.14.0037

APELAÇÃO CÍVEL 0807579-18.2022.8.14.0005

APELANTE: JOÃO BOSCO DE ALMEIDA e OUTROS;

ADVOGADOS: OMAR ELIAS GEHA E ELZA MAROJA KALKMANN

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

ADVOGADOS: CARLOS AUGUSTO TEIXEIRA DE BRITO NOBRE E ARLEN PINTO MOREIRA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
recurso.

O presente tem por escopo atacar a sentença de primeiro grau que extinto
o processo, reconhecendo a prescrição do direito de ação da parte autora.
Compulsando os autos, vislumbro que as alegações da apelante não merecem prosperar. Vejamos:

A referida sentença de origem, ao reconhecer a incidência do prazo prescricional trienal e extinguir o processo com resolução de mérito, alinhou-se de forma rigorosa tanto à orientação jurisprudencial consolidada quanto às provas constantes dos autos.

Cumpre destacar, desde logo, que o Supremo Tribunal Federal, no
Tema 999 de Repercussão Geral, firmou
a tese segundo a qual a imprescritibilidade restringe-se à pretensão voltada à tutela do direito difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, mediante a recomposição
in natura
do bem lesado.

Diversamente, as pretensões de índole
indenizatória individual
, ainda que decorrentes do mesmo evento danoso, submetem-se ao regime prescricional ordinário estabelecido pelo Código Civil.

Nesse sentido, no presente caso, não incorre a tese de dano ambiental contínuo, como requerido pela parte autora. Observemos:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELÉTRICA DE ESTREITO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADA.

I - Trata-se de ação objetivando tutela jurisdicional com vistas à reparação de danos morais e materiais sofridos em
decorrência de danos ambientais havidos pelo represamento das águas do Rio Tocantins, para implantação da Usina Hidrelétrica de Estreito
, com a consequente diminuição/esgotamento da população de peixes no local.

II - O Tribunal a quo negou provimento à apelação do particular, mantendo incólume a decisão monocrática que julgou improcedente o pedido, em razão da ocorrência da prescrição do direito de ação autoral.

III - No que trata da alegação da existência de dissídio jurisprudencial, relacionado à deflagração do termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória, previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, verifica-se que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo alinha-se à jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o prazo prescricional da ação indenizatória, por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica, inicia-se a partir da data em que o titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas consequências, nos termos do princípio da actio nata, podendo esse momento coincidir ou não com o do alagamento do reservatório da usina hidrelétrica.

IV - De igual forma, também correto o entendimento esposado no decisum recorrido,
de que as demandas indenizatórias ajuizadas com vistas à reparação de interesses de cunho individual e patrimonial, como é o caso dos autos, devem sujeitar-se ao prazo prescricional trienal
, estabelecido no art. 206, § 3º, V, do CC,
o que afasta a tese de dano ambiental contínuo
Nesse passo, tendo o Tribunal a quo, com base nos elementos fáticos dos autos, concluído, categoricamente, pela prescrição da pretensão indenizatória do recorrente, porquanto o termo inicial prescricional da indenização se deu em maio de 2011, mês em que o recorrente teve ciência da "grande mortandade de peixes" devido ao funcionamento das turbinas da usina hidrelétrica (fl. 613), para se deduzir de modo diverso, de que a ciência do recorrente de seu direito violado teria sido em outra data, a posteriori, na forma pretendida no apelo especial, seria necessário proceder ao revolvimento do mesmo acervo fático-probatório já analisado, providência impossível pela via estreita do recurso especial, ante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.734.250/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 14/5/2021.)

Portanto, a mera continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de renovar o prazo prescricional.

Sob tal perspectiva, a demanda ajuizada pelos pescadores pleiteia indenização pelos danos materiais e morais sofridos em decorrência da construção da UHE Belo Monte, a qual, por sua vez, teria acarretado prejuízos à atividade pesqueira.

Trata-se de direito individual e homogêneo, estabelecendo-se o prazo previsto no artigo 206, §3º, V, do Código Civil, o qual aduz “Art.
206. Prescreve:

§ 3º Em três anos:

V - a pretensão de reparação civil;”

Dessa forma, não há que se falar em prescrição decenal, pois, consoante ao entendimento do STJ "é trienal o prazo prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da construção de usina hidrelétrica" (AgInt no REsp 1.991.961/RO, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023).

Uma vez estabelecido o prazo prescricional de 3 (três) anos, é imprescindível estabelecer o marco inicial de contagem, para fins de possível ocorrência de prescrição.

Nesse caso, deve-se utilizar a
Teoria da Actio Nata
, consagrada em nosso ordenamento jurídico, na qual se estabelece que a prescrição começa a fluir a partir do momento em que o titular do direito dispõe de pretensão exercitável, isto é, quando ocorre a efetiva violação do direito subjetivo tutelado. A jurisprudência do STJ corrobora esse entendimento:

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS INDIVIDUAIS. DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL (MICROBEM AMBIENTAL). NATUREZA EMINENTEMENTE PRIVADA. IMPRESCRITIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO GERADOR. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A pretensão de reparação de dano causado ao meio ambiente (macrobem ambiental), enquanto direito difuso e indisponível, está protegida pelo manto da imprescritibilidade.

2. No caso de danos ambientais individuais (microbem ambiental), o entendimento desta Corte é no sentido de que a pretensão de indenização está sujeita à prescrição, haja vista afetarem direitos individualmente considerados, isto é, de titularidade definida.

Precedentes.

3. Na hipótese, a pretensão do autor é de indenização por dano individual, de natureza eminentemente privada, sem qualquer pedido de restauração do meio ambiente, razão pela qual não há que falar em imprescritibilidade. Inaplicabilidade da tese firmada pelo STF no Tema 999.

4. O
termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental conta-se da ciência inequívoca dos efeitos decorrentes do ato lesivo
. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.029.870/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Na sentença prolatada, observa-se que o juízo de primeiro grau, baseando-se nos elementos probatórios anexos aos autos, considerou que o início do prazo prescricional foi em fevereiro de 2026, quando ocorreu enchimento dos reservatórios e o primeiro teste da Unidade Geradora 01 da casa de força principal da UHE.

Respaldou-se pelos diversos documentos juntados, inclusive, pela parte autora, datados do ano de 2025, comprovando que já haveria apontamentos técnicos dos prejuízos à atividade pesqueira desde o início das obras.

Isto é, em meados de 2015/2016 os requerentes estavam cientes dos danos causados e dos possíveis prejuízos gerados, permitindo-se, portanto, a aplicação da Teoria da
Actio Nata
. Esse, inclusive, é um entendimento consolidados nos casos análogos, os quais se submeteram a análise deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos:

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DANOS EM 2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação dos agravantes em ação de indenização contra Norte Energia S/A, com fundamento na prescrição trienal, fixando o termo inicial da prescrição em fevereiro de 2016, quando os agravantes tomaram ciência inequívoca dos danos decorrentes da Usina Belo Monte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da prescrição para a reparação de danos, considerando a alegação de que os danos à pesca e ao meio ambiente são contínuos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Mantém-se o entendimento da decisão monocrática, aplicando a teoria da actio nata e considerando que os agravantes tiveram conhecimento dos danos em 2016.

4. A alegação de dano contínuo não altera o marco inicial da prescrição.

5. Não há renúncia tácita à prescrição por parte da ré, já que as compensações financeiras realizadas se referem às obrigações decorrentes do licenciamento ambiental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. O prazo prescricional para ações de indenização inicia-se a partir da ciência inequívoca dos danos, aplicando-se a teoria da actio nata."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, § 3º, V.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1734250/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 10.05.2021.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807564-49.2022.8.14.0005 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/03/2025 )

Acerca da suposta renúncia tácita da apelada, entendo haver ausência de verossimilhança nas alegações da parte autora.

Isso porque, nos termos do artigo 191 do Código Civil, a renúncia da prescrição só é válida quando feita, sem prejuízo de terceiro, depois que a prescrição se consumar. Ademais, a renúncia tácita somente se viabiliza mediante a prática de ato inequívoco de reconhecimento do direito pelo prescribente.

No presente caso
não há renúncia tácita à prescrição por parte da ré, já que as compensações financeiras realizadas se referem às obrigações decorrentes do licenciamento ambiental, cuja determinação foi realizada pelo IBAMA, não configurando-se, portanto, ato voluntário e inequívoco de reconhecimento do direito dos autores, mas tão somente o cumprimento de obrigação prevista. Esse é o entendimento consolidado neste Tribunal, a exemplo:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA.
TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR.
AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ATO PRATICADO POR IMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL POR AÇÃO COLETIVA NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira em razão da construção da UHE Belo Monte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a imprescritibilidade à pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental; (ii) estabelecer o prazo e o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; (iii) verificar a ocorrência de renúncia tácita à prescrição; e (iv) examinar a validade da sentença à luz do pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento de ações civis públicas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC) refere-se apenas à obrigação de recomposição do meio ambiente (direito difuso), não alcançando pretensões de natureza indenizatória por danos individuais.

A pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

O termo inicial da prescrição é fixado com base na teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca dos danos pelos autores, ocorrida em 2016, quando se deu o enchimento dos reservatórios e o início da operação da usina, conforme documentos técnicos juntados aos autos.

A alegação de dano contínuo foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, não admitida em grau de apelação.

A continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de interromper ou renovar o prazo prescricional, por não configurar novo fato gerador do direito à reparação.

Não há renúncia tácita válida à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, uma vez que os atos indicados como reconhecedores do direito dos autores decorreram de obrigações impostas pelo IBAMA, não sendo inequívocos nem voluntários.

A decisão de primeiro grau não é nula por ausência de suspensão da ação individual, pois a suspensão prevista no art. 104 do CDC é faculdade do autor e não impede a apreciação de questão prejudicial de mérito como a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 189, 191, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020 (Tema 999); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807573-11.2022.8.14.0005 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, a qual
julgou extinto o processo, reconhecendo a prescrição do direito de ação da parte autora.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/11/2025